Tribunal: TJMT
Processo: 1010371-41.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010371-41.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remuneração Mínima]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DIOGO DIOGENES VIEIRA DA SILVA - CPF: 084.645.177-85 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
–
AGENTE FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL
(TAF)
– PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIENCIA NÃO DEMONSTRADA
– RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS AO FINAL DO PROCESSO INDEFERIDA - RECOLHIMENTO MEDIANTE PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO
–

VERBA INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR No 79/2000
,
ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 169/2004 – CARÁTER INDENIZATÓRIO
– RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E TRANSPORTES NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES
– INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE
-
RECONHECIMENTO PELO STJ E POR ESTE TRIBUNAL
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1-
Comprovado que o apelante recebe rendimentos acima da média nacional, entendo que o pedido de justiça gratuita não merece provimento. Quanto ao pagamento das custas ao final do processo, semelhante à concessão do benefício da gratuidade judiciária, deve restar demonstrada a hipossuficiência momentânea da parte em arcar com os ônus processuais, não sendo o caso da recorrente.

2-Inobstante, para garantir o acesso à justiça (art. 5o, XXXV da CF), e diante da previsão inserta ao artigo 98, § 6o do CPC, além do valor da guia, autorizo, de ofício, o parcelamento das custas processuais iniciais.

3-
“(. . .) A vantagem devida aos servidores integrantes do Grupo TAF e aos Delegados de Polícia Civil, instituída pelas Leis Complementares 169/2004 e 234/2005, objetiva ressarcir os referidos profissionais das despesas com estadia e transporte e condiciona-se ao desempenho individual dos servidores beneficiados, de acordo com as atividades por eles exercidas, não sendo paga indistintamente, o que evidencia sua natureza indenizatória”. (RMS 47.316/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 01/07/2015)

4-
Incabível a incidência da verba indenizatória, criada pela Lei Complementar no 79/2000, com as alterações promovidas pela Lei Complementar no 169/04, sobre a base de cálculo de férias, licenças e décimo terceiro salário. Igualmente, a verba não deve ser incorporada aos proventos dos servidores do Grupo TAF como se remuneração fosse, por se tratar de rubrica distinta, destinando-se a objetivo legal também distinto, qual seja, ressarcir as despesas com estadia e transporte ao servidor no desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, dentro do Estado, conforme condições elencadas no art. 2o Lei Complementar no 79/2000, alterada pela Lei Complementar no 169/04.

5-Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DIOGO DIOGENES VIEIRA DA SILVA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
“Ação Declaratória c.c Cobrança de Valores Pretéritos no 1010371-41.2016.8.11.0041”
, interposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido indicado na exordial e, via de consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando a parte requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos §§ 2o, 3o e 8o do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais o apelante suscita, em suma, que, na condição de Agente de Tributos e membro do grupo TAF/SEFAZ, recebe mensalmente um valor a título de verba indenizatória, além da remuneração.

Nesse sentido, pleiteia a reforma da sentença para o fim de ser incorporada a verba instituída indenizatória, instituída pela Lei Complementar n. 169/04, em sua remuneração e/ou provento, bem como quaisquer verbas recebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações, licenças remuneradas, pensões e demais vantagens que compõem a remuneração, referentes aos últimos 5 (cinco) anos a contar da propositura da ação.

Requer ainda que seja deferido os benefícios da justiça gratuita. (Id. 52825479)

O Estado apelado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença (Id. 52825483).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id n.o 56010471).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

O apelante requer assistência judiciária gratuita argumentando que seu salário é suficiente apenas para arcar com o sustento, uma vez que é o único provedor da família, em especial neste momento da crise mundial pandêmica.

É cabível a concessão do benefício da justifica gratuita às pessoas físicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e dos arts. 98 e 99, § 3o, do NCPC,
in verbis:

Art. 5o (...)

LXXIV, da CF - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
.

Art. 98.
A pessoa

natural
ou
jurídica
, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei.

Art. 99 (...)

§ 3o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

A presunção de veracidade que goza a declaração de hipossuficiência formulada pela parte interessada é relativa, podendo ser desconstituída por provas que evidenciem o contrário.

Neste sentido, com amparo no art. 99, § 2o, Código de Processo Civil, o juiz pode indeferir o pedido “
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
” (art. 99, § 2o, CPC).

O artigo 10 do Código de Processo Civil preconiza que:

“
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
. ”

O apelante afirma que o recolhimento das custas e taxa a vista prejudicará seu sustento e de sua família, porém, observando o holerite, juntado a inicial, lançado no id 52825469, verifica-se que à época da distribuição desta (2015) recebeu a remuneração, líquida, já com os descontos, o valor de R$ 12.640,42 (doze mil seiscentos e quarenta reais e quarenta e dois reais) o que contradiz as alegações apresentadas.

É notório que a carreira da qual o apelante se enquadra é uma das melhores remuneradas pelo executivo estadual, o que por si só, de plano, não seria motivo único para não concessão do benefício pretendido, mas cabia a interessada comprovar o comprometimento da renda, o que não ocorreu.

Portanto, o apelante recebe rendimentos acima da média nacional e possui situação financeira presumidamente favorável, já que não trouxe nenhum documento para comprovar o contrário.

Quanto ao pagamento das custas ao final do processo, semelhante à concessão do benefício da gratuidade judiciária, deve restar demonstrada a hipossuficiência momentânea da parte em arcar com os ônus processuais, que não é o caso da recorrente.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O STJ possui o entendimento de que "
o benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, bastando, para obtenção do benefício, a simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. Sendo assim, a afirmação de hipossuficiência possui presunção iuris tantum, contudo pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerent
e" (REsp 1.196.896/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.10.2010). 2.
Na hipótese dos autos, para afastar a conclusão de que o ora recorrente não conseguiu comprovar sua condição de hipossuficiência econômica
, seria necessário reexaminar os documentos constantes dos autos, o que é inviável na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ
. (REsp 1784623/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).
Destaquei.

Inobstante, para garantir o acesso à justiça (art. 5o, XXXV da CF), e diante da previsão inserta ao artigo 98, § 6o do CPC,
autorizo
,
de ofício
, o parcelamento das custas processuais iniciais em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e consecutivas, devendo a primeira ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação desta decisão.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – VALOR ELEVADO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PARCELAMENTO EM 10 (DEZ) MESES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada, para que possa ser beneficiada da Justiça Gratuita. Deve, contudo, comprovar que o pagamento das custas do processo compromete seu sustento e o de sua família.
O parcelamento das custas processuais mostra-se uma alternativa razoável, caso são seja plausível a concessão do benefício da Justiça Gratuita
.” (N.U 1016058-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 22/09/2020) Destaquei.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, proposta pelo Recorrente, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgada improcedente.

DIOGO DIOGENES VIEIRA DA SILVA
ingressou com Ação de Cobrança, em desfavor do Estado de Mato Grosso, afirmando, em sua inicial que é servidor público estadual, lotada na SEFAZ/MT, integrante do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF, e que a “Verba Indenizatória” prevista no artigo 2o, § 2o, da Lei Complementar no 79/00, possui nítido caráter remuneratório, porque é paga de forma habitual, contínua e sem contraprestação.

Pretende seja reconhecido o caráter salarial da verba “indenizatória” com inclusão na base de cálculo dos proventos.

Como se vê, o cerne do presente julgamento diz respeito à controvertida natureza da verba, se é, definitivamente, indenizatória ou remuneratória.

Saliento que, por óbvio, ficando assentada a real natureza da verba, em consequência será decidido sobre os pedidos formulados pelo apelante, quais sejam: a) direito a incorporação dessa verba e b) a questão do reflexo nas férias, licenças, décimo terceiro, dentre outras.

Pois bem.

Em uma simples análise da legislação pertinente, conclui-se que não assiste razão ao apelante.

No caso, a Lei Complementar Estadual n. 79/2000, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF
–
Tributação, Arrecadação e Fiscalização
–
, com a redação que lhe deu a Lei Complementar Estadual n. 169/2004, assim definiu a verba em discussão:

Art. 2o Os integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, da Secretaria de Estado de Fazenda, são remunerados através de subsídio em parcela única.

§
1o Fica instituída a verba de natureza indenizatória
pelo exercício de atividade essencial ao funcionamento do Estado, com supedâneo nos incisos XVIII e XXII do art. 37, e inciso IV do art. 167, da Constituição Federal.

§ 2o A verba de que trata o parágrafo anterior, sem prejuízo da parcela indicada no
caput,
será paga mensalmente aos integrantes do Grupo TAF - Tributação Arrecadação e Fiscalização, no desempenho de suas atribuições na Secretaria de Estado Fazenda, limitada ao montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para os Fiscais de Tributos Estaduais, e de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), para os Agentes Tributos Estaduais.

§ 3o A verba indenizatória será paga aos servidores do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, segundo o desempenho da arrecadação estadual, na forma e nas condições especificadas em decreto do Poder Executivo Estadual.

§ 4o
Aos servidores do Grupo TAF não serão devidos os valores referentes a diárias, ajuda de transporte e passagens para o desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, dentro do Estado, por estarem as mesmas inseridas no âmbito da verba indenizatória de que trata o § 2o deste artigo
.

§ 5o
Os servidores integrantes do Grupo TAF que não cumprirem as Ordens de Serviços emitidas pela Administração Tributária não terão direito à verba indenizatória de que trata esta lei complementar
. (Grifo Nosso).

Da leitura, extrai-se que a verba em questão tem natureza
indenizatória,
dado que foi criada com o intuito de recompor o patrimônio do servidor no desempenho de suas atribuições, pois, textualmente,
tem por finalidade suprimir o pagamento de referentes a diárias, ajuda de transporte e passagens para o desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, dentro do Estado,
por estarem as mesmas inseridas no âmbito da verba indenizatória de que trata o § 4o do artigo art. 2o
.

Outrossim, o regramento no § 5o do citado artigo condiciona o recebimento do direito ao pagamento da indenização
somente ao servidor do Grupo TAF que cumprir as Ordens de Serviço emitidas pela Administração Tributária
, isto é, não será concedida indistinta e automaticamente, o que desconstitui o argumento do apelante de caráter geral e indistinto da verba.

Dessa feita, conclui-se que a referida verba, prevista na LCE n. 169/2004, é indenizatória e assegurada aos servidores em atividade quando do cumprimento das ordens de serviços, logo é incabível a sua incorporação à remuneração, por força de lei.

Essa, igualmente, é a orientação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FISCAIS DE TRIBUTO. GRUPO TAF. VERBA INDENIZATÓRIA INSTITUÍDA PELA LCE 79/2000.NÃO INCIDÊNCIA AOS APOSENTADOS. PRECEDENTES DESTA CORTE.

A jurisprudência desta Corte há tempos consolidou entendimento de que a verba instituída pelas Leis Complementares Estaduais 79/2000 e 234/2005 possui natureza indenizatória e, dessa forma, não é devida aos aposentados e pensionistas, porquanto o seu objetivo é ressarcir os servidores integrantes do grupo TAF das despesas com estadia e transporte
. Precedentes: (RMS 20.282/MT, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 5.12.2005) e (RMS 19.571/MT, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ 17.10.2005). 2. Recurso Ordinário não provido. (RMS 47.364/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2015). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido, trago seguintes julgado deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – DELEGADOS DE POLÍCIA – VERBA INDENIZATÓRIA INSTITUIDA PELA LEI COMPLEMENTAR No 234/2005 – REDUÇÃO DO QUANTUM PELA LEI
COMPLEMENTAR No 436/2011 – POSSIBILIDADE – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – INEXISTENCIA – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO. “[...] A vantagem devida aos servidores integrantes do Grupo TAF e aos Delegados de Polícia Civil, instituída pelas Leis Complementares 169/2004 e 234/2005, objetiva ressarcir os referidos profissionais das despesas com estadia e transporte e condiciona-se ao desempenho individual dos servidores beneficiados, de acordo com as atividades por eles exercidas, não sendo paga indistintamente, o que evidencia sua natureza indenizatória. [...].” (RMS 47.316/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/07/2015)

(N.U 0018067-19.2014.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADO – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – LEIS COMPLEMENTARES N. 169/2004 E 234/2005 - SERVIDORES DO GRUPO TAF - ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO - VERBA INDENIZATÓRIA CONFERIDA AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO ATIVO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E TRANSPORTES NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES - CARÁTER INDENIZATÓRIO - NÃO INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA AOS VENCIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS - MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexiste cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos nos autos. A verba indenizatória, instituída pelo art. 2o da Lei Complementar Estadual 169/2004, visa ressarcir os servidores do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização – das despesas com estadia e deslocamento no exercício das respectivas atividades. Dessarte, não possui caráter remuneratório, pelo que não deve ser estendida aos servidores
inativos.
(N.U 0001189-19.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

Nesse contexto, é incabível conferir a inclusão da referida verba indenizatória na base de cálculo de férias, 13o salário, licenças ou qualquer outro benefício, tão pouco incorporá-la à remuneração dos servidores do GRUPO
TAF
(Tributação, Arrecadação e Fiscalização).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021